Tribunal: TJDFT
Processo: 0701349-47.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRUZEIRO MARÍTIMO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$22.760,23 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta reais e vinte e três centavos) e indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

3. Está caracterizada a relação de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidor e fornecedor de serviços, conforme disposto nos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.

4. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada no risco da atividade, de forma que responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5. O entretenimento disponibilizado no cruzeiro é uma forte razão para a escolha dessa forma de viajar. No entanto, diante da variada oferta, o roteiro de viagem é um fator de relevo na escolha da contratação. Sobreleva notar que a informação de impossibilidade de embarque somente ocorreu no momento do embarque no cruzeiro, tendo as partes sido impossibilitadas de embarcar, o que tolheu duplamente a possibilidade de escolha do consumidor, pois o itinerário não seria mais aquele de sua preferência, nem poderiam optar por desistir do contrato ou tentar outra data de viagem, razão pela qual não há que se falar em disponibilização de crédito ao consumidor, se esse não for seu interesse, bem como devidamente evidenciada a falha na prestação dos serviços.

6. Note-se que a parte ré não comprovou ter informado com antecedência aos autores acerca da impossibilidade destes embarcarem no cruzeiro. Embora tenham juntado aos autos o comunicado de Id 123561307, não há comprovação de que este tenha sido enviado aos autores (art. 373, II, do CPC).

7. Verifique-se, ainda, que os e-mails de Id 114739913 – pág. 01/04 e Id 114739914 – pág. 01/06 demonstram que nos dias 02/01/2022 e 09/01/2022 a requerida confirmou a realização do cruzeiro e ainda vendeu aos autores pacotes adicionais de bebidas e de passeios vinculados ao pacote original. Então, devidamente configurada a falha na prestação dos serviços.

8. A Lei no 14.046/20 determina que as empresas que cancelaram ou adiaram os eventos entre 1o de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2021 terão até a data de 31 de dezembro de 2022 para reembolsar os valores pagos. No caso dos autos, não houve cancelamento ou adiamento do serviço contratado pelos recorridos, nem tampouco imprevisto ocasionado pela pandemia. Ocorreu falta de informações idôneas, violando o princípio da transparência. Cabe lembrar que a embarcação seguiu viagem, normalmente e voltou na data prevista sem qualquer intercorrência.

9. A falha na prestação dos serviços fez com que os autores se deslocassem do Brasil para a Espanha, com conexão no México, só para lá ficar sabendo que o cruzeiro não seria mais aquele, vai além do mero aborrecimento do cotidiano, configurando dano moral indenizável.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.